Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REJULGAMENTO DO FEITO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.153 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE NOS DÉBITOS RELACIONADOS À ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE NOS CONTRATOS DE LEASING (ARRENDAMENTO MERCANTIL). DISTINGUISHING. PARCIAL DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. ILIQUIDEZ DO DECISUM. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁROS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, § 4o, II, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA AUTORA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de rejulgamento das apelações cíveis, em razão do julgamento do Tema 1.153 do STF, nos termos dos art. 1.030, II, e 1.040, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão proferido por esta 6a Turma Cível desrespeitou a autoridade da tese fixada pelo STF quando do julgamento do RE no 1.355.870/MG (Tema 1.153), julgado no regime de repercussão geral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do RE no 1.355.870/MG (Tema 1.153), o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem.”
4. No caso concreto, os débitos de IPVA indicados nos autos são referentes a veículos que foram objeto de contratos de alienação fiduciária e/ou de leasing (arrendamento mercantil).
5. Destarte, nos termos da tese fixada no Tema 1.153 do STF, a promovente é parte ilegítima para figurar como contribuinte ou responsável pelos débitos de IPVA dos veículos alienados fiduciariamente, de modo que o acórdão anteriormente proferido merece reforma nesse ponto.
6. Não obstante, em relação aos débitos de IPVA dos veículos que foram submetidos a contratos de leasing (arrendamento mercantil), faz-se necessária a realização do distinguishing no tocante à aplicação do entendimento firmado pela Suprema Corte, porquanto tal precedente vinculante trata apenas do caso de veículos alienados fiduciariamente.
7. Tendo em vista a iliquidez do decisum, em demanda na qual a Fazenda Pública figura como parte, a fixação dos honorários advocatícios somente deverá ocorrer na fase de liquidação, a teor do que preconiza o art. 85, § 4o, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Acórdão parcialmente reformado.
Tese de julgamento: “1. O credor fiduciário não integra a sujeição passiva do IPVA relativo a veículos alienados fiduciariamente, salvo consolidação da propriedade plena, nos termos do Tema 1.153 do STF. 2. O entendimento do Tema 1.153 do STF não se aplica a contratos de leasing (arrendamento mercantil).
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II; 1.040, II; 85, § 3o e § 4o, II; CC, art. 1.368B, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.870/MG (Tema 1.153), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 06/10/2025; TJDFT, Acórdão 1722760, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05/07/2023; TJ-SP, Apelação 102225112.2021.8.26.0405, Rel. Maurício Fiorito, j. 04/02/2026.